Tribunal: TJDFT
Processo: 0754308-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754308-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENAN GOMES SANT ANNA AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, interposto por RENAN GOMES SANT ANNA, contra decisão de ID 68481922, a qual rejeitou embargos de declaração, proferida em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, concernente à preterição na convocação para nomeação e posse em cargo público. A decisão de ID 73698844 reconsiderou as decisões de ID 67556100 e 68481922, “para revogar a decisão de ID 68481922 na parte em que determina a formação de litisconsórcio, bem como para DEFERIR INTEGRALMENTE A LIMINAR para determinar que autoridade coatora promova a imediata nomeação, posse e exercício do impetrante ao cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - Especialidade: Finanças e Controle, até julgamento de mérito pelo Colegiado”. O Distrito Federal foi intimado para cumprimento do mandado em 11/07/2025 (ID 73862134, 73862130 e 73837133). A Procuradoria de Justiça manifestou ciência da decisão, sem recurso (ID 74111885). Por meio da petição de ID 74075339, o impetrante informa o descumprimento da ordem judicial e requer “seja o Impetrado novamente intimado para cumprir a decisão liminar proferida no âmbito deste feito, promovendo a imediata nomeação, posse e exercício do Impetrante ao cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - Especialidade: Finanças e Controle, fixando-se multa diária em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.”. É o relatório. Decido. No caso dos autos, foi deferida a liminar “para determinar que autoridade coatora promova a imediata nomeação, posse e exercício do impetrante ao cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - Especialidade: Finanças e Controle, até julgamento de mérito pelo Colegiado”. Devidamente intimado para cumprimento do mandado em 11/07/2025, o Distrito Federal se manteve inerte (ID 73862134, 73862130 e 73837133). Deste modo, conforme alegado pelo impetrante, está evidenciado o descumprimento da liminar pela autoridade impetrada, parte à qual cabia sua demonstração nos autos. Assim, determino a imediata intimação do Distrito Federal, pessoalmente, através de Oficial de Justiça, o Distrito Federal, através de sua representação para, no prazo de 10 (dez) dias, “promova a imediata nomeação, posse e exercício do impetrante ao cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - Especialidade: Finanças e Controle, até julgamento de mérito pelo Colegiado”, conforme decisão de ID 73698844. Após, venham aos autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator